Tribunal: TJES
Processo: 5012308-18.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012308-18.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e outros
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 33, 35 E 40, INCISOS IV E VI, DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROVIMENTO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO PRESENTE CASO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1.
Imputou-se ao paciente a suposta prática dos crimes dispostos nos art. 33,
caput,
art. 35 e art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006. c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.
2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, a qual se evidencia diante da variedade de drogas encontradas na residência, das armas e munições também apreendidas, bem como em razão da tentativa de fuga do paciente, que somente se frustrou em razão da abordagem policial. De igual modo, foi registrada a existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 3. Conforme já sedimentado, a alegação de presença das condições pessoais favoráveis não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu.
4. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso. 5. Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, uma vez que se imputou ao paciente a suposta prática dos crimes capitulados nos art. 33,
caput
,
art. 35 e art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006. c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal. Dessa forma, é de se aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“mostra-se incabível o pedido referente à aplicação da minorante, haja vista que, conforme se verifica nos julgados desta Quinta Turma
,
a associação com o tráfico de drogas inviabiliza a aplicação da causa redutora de pena (§
4º do art. 33 da Lei de Drogas). [...] (AgRg no HC n. 767.701/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)”.
6. Ordem denegada.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
UALACE PASSOS RAMOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares
, nos Autos nº 0000236-91.2022.8.08.0030.

Consta dos autos, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 23 de janeiro de 2022, em razão da suposta prática dos crimes capitulados nos art. 33,
caput,
art. 35 e art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006. c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante sustenta a ilegalidade da custódia preventiva, salientando, nesse sentido, que:
(i)
haveria excesso de prazo na formação de culpa do paciente, vez que decorridos cerca de 11 meses desde a prisão, ainda não teria se iniciado a instrução do feito;
(ii)
o paciente é primário, não possui envolvimento anterior com o tráfico de drogas e, ainda, tinha emprego com vínculo formal na data dos fatos;
(iii)
não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, argumentando a decisão foi proferida de forma genérica, na medida em que não teria demonstrado a razão pela qual a liberdade do paciente poderia impor risco à ordem pública, bem como que a quantidade de drogas apreendidas foi pequena;
(iv)
seria o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, o que resultaria em pena inferir a 04 (quatro) anos, sendo cabível, inclusive, o oferecimento de acordo de não persecução penal.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a concessão da ordem de soltura ao paciente. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
4086663
, eis que das informações apresentadas pelo juízo de origem e em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...] N
o que
diz respeito
à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos
dos artigos 312 e 313 do CPP para a

decretação
e manutenção
da
prisão preventiva do
p
aciente
,
verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

I
nicialmente, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s
disposto
s

no
s
art. 33,
caput,
art. 35 e art. 40, incisos IV e VI,
da Lei nº 11.343/2006.
c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

De igual modo,
verifica-se que foram atendidos os
requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
,
uma vez que a
prisão preventiva d
o
pacient
e
foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de

indício
s
suficiente
s
de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Primeiramente, a
o avaliar o
fumus comissi delicti
em sede de audiência de custódia
,
o magistrado
a quo
sopesou que
“
os autuados estavam em uma residência, e, ao a aproximação da Guarnição da Polícia Militar, tentaram empreender fuga pulando o muro, oportunidade em que foram abordados, bem como, abordaram um nacional de nome Gabriel Silva da Cruz, o qual foi liberado em sede policial. Ato contínuo, em posse do autuado Ualace foi encontrado 01 (um) celular Samsung S8 e a quantia de R$ 46,50 (quarenta e seis reais e cinquenta centavos), bem como, em posse do autuado Henrique foi encontrada 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha. Outrossim, em buscas realizadas no local, no quintal da residência em que os autuados estavam, os policiais lograram êxito em encontrar 01 (uma) bolsa contendo: 02 (duas) pedras grandes de substância análoga ao “crack”; 02 (dois) papelotes grandes de substância análoga à cocaína; 02 (duas) buchas de substância análoga à maconha; 17 (dezessete) munições calibre .38 intactas; e R$ 2,00 (dois reais). Destarte, na parte frontal do imóvel, encontraram 01 (um) revólver oxidado, marca Taurus, calibre .32, numeração 434787, municiado com 06 (seis) munições intactas; e 01 (um) celular Moto G”
. (id.
3918223
).

Assim,
para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à
prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de
resguardar a ordem pública
.

Nesse sentido, conforme se depreende das informações apresentadas pelo magistrado
a quo,
ao analisar pedido de revogação da preventiva, advertiu-se que
“o contexto fático da apreensão da quantidade e variedade de drogas, da arma de fogo, das munições e do dinheiro é circunstância apta a maximizar a reprovabilidade da conduta típica em questão”,
ressaltando, ainda, que o paciente e seu corréu
“tentaram empreender fuga, ação esta que não foi concretizada por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados” (
id.
4017377
),

Dessa forma, a
prisão preventiva do paciente
foi
fundamentada na
necessidade de
garantia da ordem pública,
notadamente em razão da
gravidade concreta da conduta, a qual se evidencia diante da variedade de drogas encontradas na residência, das armas e munições também apreendidas, bem como em razão da tentativa de fuga do paciente, que somente se frustrou em razão da abordagem policial.

Em caso análogo ao presente, assim consignou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. PROCESSO EM FASE DE APELAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RÉU ESTEVE FORAGIDO. REVISÃO DA PRISÃO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP). AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em que o agravante foi condenado em primeiro grau à pena total de 10 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso de documento falso, no regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
3. A prisão preventiva foi mantida em razão das circunstâncias do caso concreto, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas - 54,8g de cocaína, 1,2kg de maconha, 2,4g de crack, -, além de diversas munições de distintos calibres e uma arma de fogo, mencionando-se, ainda, a tentativa de utilização de um documento de identidade falso, cenário este que, além de demonstrar a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, evidencia a periculosidade social do acusado, apontando para um significativo envolvimento com a criminalidade.
Ademais, a restrição da liberdade do agravante foi mantida em razão das condenações, bem como pelo fato de que ele esteve foragido da justiça. Prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a futura aplicação da lei penal. Precedentes. 4. "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente)." (HC 584.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Regra que não se aplica aos Tribunais em se de recurso, ressalvado o ponto de vista do Relator. Precedentes do STJ. 5. Quanto a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, verifica-se que não foi previamente debatida no acórdão recorrido, sendo vedada a análise direta nesta Corte, por configurar indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 153.144/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

De igual modo, assim tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MULA DO TRÁFICO. ALEGAÇÃO AFETA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. Precedentes. 2. A tese atinente à ocorrência de mula do tráfico se reveste de matéria a ser analisada no âmbito da instrução processual, a fim de verificar, objetivamente, o nível de envolvimento da paciente com a conduta, supostamente, perpetrada. Estando impossibilitada esta corte de realizar o aprofundamento no que tange à aventada condição de mula, porquanto exige revolvimento de matéria fático-probatória. Precedentes. 3. Estando presentes os requisitos necessários à custódia cautelar, a prisão domiciliar depende de prova inconteste de que a genitora seria imprescindível a fim de prover os cuidados necessários aos filhos menores. Precedentes. (TJES; HC 0027435-18.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu.

Noutro giro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que o feito se refere a fatos ocorridos em janeiro de 2022, sendo que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

Em verdade, das informações apresentadas pela autoridade coatora, verifica-se que os autos se encontram em fase de resposta à acusação, cabendo destacar que, inicialmente, diante da ausência de defensor público atuante naquela vara, foi necessário, por mais de uma vez, nomear defensor dativo para patrocinar a defesa do paciente, que, embora devidamente intimados, mantiveram-se inertes.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu, a
lém de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, se pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, consoante já dito,
não vislumbro desídia ou omissão d
a autoridade judiciária
, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Por fim, no que concerne à alegação de que
seria o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006,
verifico que na denúncia oferecida pelo Ministério Público imputou-se ao paciente a
suposta prática dos crimes capitulados nos art. 33,
caput,
art. 35
e art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006. c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal.

Dessa forma, é de se aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“mostra-se incabível o pedido referente à aplicação da minorante, haja vista que, conforme se verifica nos julgados desta Quinta Turma,
a associação com o tráfico de drogas inviabiliza a aplicação da causa redutora de pena (
§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). [...] (AgRg no HC n. 767.701/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)”.

Assim
, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores
à
concessão da liminar
.

Não obstante, é imperioso consignar que as matérias veiculadas no presente
habeas corpus
serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que é impossibilitado em sede de apreciação de liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
.
[...].”

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“In casu,
não obstante tenham os Impetrantes sustentado não estarem presentes os motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar, o que se pode verificar, nesse estágio da demanda penal, é que as circunstâncias descritas e as provas catalogadas proporcionam a convicção da presença de fortes indícios do efetivo envolvimento do Paciente com atos representativos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, restando assim concretizado o primeiro dos pressupostos ao estabelecimento da prisão cautelar, que é o
fumus comissi delicti
, ou seja, a presença de indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva.

Coadjuvando a demonstração do periculum libertatis, demonstrador da necessidade da medida, bem se sabe que o tráfico e as atividades a ele relacionadas se desenvolvem através da cooperação mútua de uma rede de pessoas encarregadas das mais variadas funções típicas da atividade da traficância, pelo que a prisão de suposto integrante desse sistema se mostra como importante mecanismo, senão o único, de resguardo da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.”

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)